Tribunal: TJMT
Processo: 1031292-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031292-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[QUITERIA DE FATIMA ARRUDA - CPF: 161.817.941-15 (EMBARGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), MIRELA MIRANDA OJEDA - CPF: 655.389.351-91 (EMBARGANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MIRELA MIRANDA OJEDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1031292-84.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com QUITERIA DE FATIMA ARRUDA perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 95730991 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 97059971 que na verdade não se trata de locação, mas sim contrato de compra e venda, haja vista que a requerente e seu filho entabularam acordo verbal com a requerida para alienar o bem, portanto com o vencimento do contrato por tempo determinado, surgiu a compra e venda conforme faz prova pela juntada da conversa realizada via wattsapp, provas que sequer foram analisadas e ou ouvidas as testemunhas e os valores não foram pagos em razão de terem entabulado acordo para alienação do bem, pois o acordo verbal objetivava a compra e venda que não foi honrado pela requerente;

Requer o aclaramento da situação colocada a baila processual e o por que ignorou as provas contundentes juntadas nos autos. que comprovam as despesas realizadas pela embargante, bem como o juízo ignorou o chamamento a lide no feito pois as provas são inegáveis, que o filho teve participação em todo tempo a respeito do calo colocado a baila, e negar isso é nulidade absoluta;

Reitera que o juízo manifeste a respeito de que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, pois não fora realizada audiência de instrução e julgamento, em nem mesmo foram analisadas as provas apresentadas pela apelante;

Sustenta a necessidade de efeitos infringistes nos presentes embargos, para a reforma da sentença com que tange a reconvenção, cujas razões foram lançadas acima, notadamente em virtude do desfazimento do negocio de compra venda pela autora e pelo seu filho, que fora chamado a lide, requer o Réu o julgamento de sua procedência, declarando a resolução do contrato por culpa do Autor reconvindo com a devolução total das despesas realizadas/pagas atualizadas monetariamente e com juros desde cada desembolso, donde atribui o importe de R$ 17.000,00;

Pugna pela reforma da sentença para a condenação nos danos morais suportados no importe de R$ 20.000,00, tudo em conformidade com o novo NCPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Primeiramente, ao teor da documentação apresentada, quando da protocolização do recurso, estando à apelante desempregada, presunção de sinceridade de seu pedido, em consonância com o prescrito na Lei 1.060/50, e ora formalizada pelo art. 98 e seus §§ do Código de Processo Civil, defiro o pedido de justiça gratuita formulada por MIRELA MIRANDA OJEDA.

Deve ser visto que, no caso, a questão deveria ser tratada por despacho unipessoal do Relator. Contudo, cabendo de tal despacho agravo interno, não reside qualquer nulidade que, diretamente a questão seja submetida ao crivo desta colenda 2a. Câmara Cível, égide do ‘quem pode o mais, pode o menos’.

Nesta toada, isento a requerida/apelante no que tange ao pagamento dos custos processuais, já que, presentes estão os requisitos aptos ao deferimento da justiça gratuita, nos moldes dos dispositivos citados linhas acima

E, prosseguindo, sequencialmente, numa análise da situação concreta, a questão pertinente ao cerceamento de defesa, conquanto que não seja usual, no caso em apreço, confunde-se com o próprio mérito da ação. Neste contexto, será feito análise em conjunto.

No caso em apreço, correto o julgamento da lide no estado que se encontrava. Isto porque, prova oral para provar o pretendido seria de tudo inócua e, neste compasso, em dispensando alongar este processo com provas inúteis e desnecessárias, agiu com acerto a prolatora da sentença, primando esta pele celeridade da prestação jurisdicional, anseio de todos jurisdicionados e encampado pela Constituição Federal.

Sustentou a apelante, a rigor dos argumentos vertidos no recurso que, em verdade, modificando de forma mínima a contestação apresentada, diz respeito que a apelada (Senhora Quitéria) teria autorizado o Sr. FÁBIO GETULIO DE ARRUDA, corretor de imóvel, a proceder à transação pelo valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), em 07/12/2016, onde a apelante pagaria de entrada o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o remanescente (R$ 175.000,00) seria em forma de financiamento a ser feito por instituição financeira que opera no sistema habitacional.

Afirma a possibilidade de contrato verbal de corretagem. Esta não é a questão, o relevante e pertinente é a perfeita demonstração da existência do pacto entre a apelante (MIRELA) e a apelada (QUITÉRIA), o que não se encontra positivado nos autos e, frise-se, nenhuma prova oral seria suficiente a demonstrar que não se trata de contrato de locação. Em especial, acalentando a apelante/requerida de que, para o financiamento do remanescente (R$ 175.000,00) já tinha financiamento aprovado junto ao BRADESCO, não se vê nos autos, documento que deveria ser apresentado com a contestação ou mesmo, de forma excepcional, noutra oportunidade, não residem sequer indícios desta prova e, neste aspecto, a apelante/ré também pretendia demonstrar através de prova testemunhal e, no mesmo sentido, apócrifa para desconstituir a prova documental apresentada e contextualizada quando do ingresso da ação, anexas à petição inaugural, contrato de locação vencido e prorrogação automática da relação contratual.

Portanto, meras alegações sustentadas pela apelada, somado ao fato de que prova oral não seriam aptas a desconstituir o direito da autora e, colhido esta, seria caso de tão somente colocar em duvidas os argumentos iniciais embasados em provas documentais, quanto o bastante para o posicionamento tratado pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

Isto porque, o comum se presume, o extraordinário deve ser comprovado de forma inequívoca e isento de quaisquer dúvidas e, mesmo com oitiva de testemunhas, as dúvidas persistiriam porque, no caso em apreço, consolidado no ID-80643548, consta CONTRATO DE LOCAÇÃO ESCRITO, formalizado entre as partes, no valor do aluguer mensal de R$ 1.200,00, (um mil e duzentos reais), termo final deste no dia 12/abril/2017.

O que está se cobrando no caso, são alugueres de julho a setembro de 2017, presumindo que, em relação a maio e junho, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado, houve pagamento de aluguel e, desta forma, não traduz como verdadeiras as alegações de que houve pacto verbal para venda do imóvel em questão através do corretor Fábio. Até pode ter existido, não se nega esta remota possibilidade, mas no caso, não teve a apelante os cuidados necessários para provar o acontecido e qualquer prova oral, no caso, seria infrutífera para o cumprimento do prescrito pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alias, do contexto probatório, deve ser registrado nos autos que se tratava de locação. As afirmações pretendidas pela apelante, feitas por intermédio do Sr. Fábio de que, seria prorrogado o contrato de locação, por mais 6 (seis) meses e, posteriormente, mudado para compra e venda daquele imóvel, como consta das afirmações existentes nos autos (ID-80643979) e que tal instrumento, seria celebrado em 13/12/2016, data do término do contrato escrito, não pode ser comprovado, não reside suporte jurídico para dar vazão a tais argumentos. Isto porque, não reside nos autos qualquer autorização para que o Sr. Fábio representasse a suposta vendedora QUITÉRIA naquele negócio. E, diga-se de passagem, de alto valor, num total de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), não é crível, no mundo atual, onde a desconfiança é a tônica de todas as relações contratuais, a apelante tenha acreditado nesta situação e não se dispôs em fazer um instrumento escrito com a LOCADORA. E, se, realmente, tais fatos se passaram da forma contada pela apelante, a falta de diligência em relação aos seus negócios, culpa in vigilando, dá conta de que deve responder pela desídia. Como bem se diz, o homem é o arquiteto do seu próprio destino e deve arcar com as consequências de seus atos.

De todo sabido que, em termos de ônus probatório, a prova deve convencer e, neste aspecto, aspectos que apenas evidenciariam a possibilidade de ter acontecido, não satisfaz para comprovação do direito ou obstar o direito da parte contrária, vigorando a máxima do brocardo: ‘ALLEGARE NIHIL ET ALEGATUM NOM PROBARE PARIA SUNT’.

Noutra banda, não esta a residir, no caso concreto, cerceamento de defesa já que, nesta situação, como destinatário da prova e dos fatos controvertidos agitados no processo, o magistrado que subscreveu a sentença recorrida utilizou o que lhe favorece o estabelecido pelo art. 370 do CPC.

Posto uma análise circunstanciado dos autos, os argumentos suscitados pela apelante são frágeis e inconsistentes, no que tange à promessa de compra e venda e, em verdade, tudo está a indicar que se tratava de contrato de locação e, efetivamente, este não foi cumprido e existe inequívoca demonstração da existência do débito em seu desfavor que está sendo também exigido pela autora/apelada. De igual forma, em relação às despesas que a apelante/requerida pretendia, em sede de reconvenção, pretende a indenização pertinente.

Ônus da ré, nos precisos fundamentos doutrinários trazidos pelo mestre M. A. SANTOS: ‘O réu, por seu lado, deve prover a prova de suas afirmações, o que pode acontecer de dois modos: (...) se alega fatos impeditivos, extintivos ou modificativos ou que obstam ao fato constitutivo (prova da exceção no sentido amplo). (Comentários ao Código de Processo Civil, 1a. Edição, FORENSE, pag. 35)’.

Também, neste sentido é a jurisprudência pátria.

‘Incumbe ao réu o ônus da prova, quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor’. (TJSC, ap. n. 9362, às notas do CPC nos Tribunais, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pag. 1867).

‘Quando o réu admite a existência de fato constitutiva da relação do direito material invocado pelo autor, alegando outro fato modificativo, quando a este lhe cabe o dever de provar, conforme dispõe o art. 333, inciso II, do CPC’. (TARS, 10/11.76, julgamento do TARS, volume 21, pag, 354, extraído da mesma fonte acima, pag, 1868)’.

Assim, balanceando o conjunto probatório e numa análise em relação à divisão do ônus da prova, capitulado atualmente no art. 373, incisos I e II, do vigente diploma adjetivo civil, não há como deixar de verificar que perfeitamente está identificado nos autos o direito da parte autora e, desta forma, no que tange a ação principal, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, chegou à conclusão de procedência do pedido inaugural.

Por outro lado, em relação à RECONVENÇAO aposta não reside provas aptas a condenação da parte autora em relação a possíveis gastos feitos no imóvel, como o pretendido e, neste aspecto, deve ser sinalizado que a prova de despesas devem ser materializadas através de documentos e demonstração indene de dúvidas em relação ao alegado e, de igual forma, a utilização no imóvel objeto do contrato de locação, ora reconhecido por este Tribunal, ratificando o posicionamento travado na sentença recorrida. De outro norte, ajuizando a ação, trata-se do exercício regular de um direito, previsto na Constituição Federal e, no mesmo sentido, pelo art. 188, inciso I, do Código Civil e, mesmo se a ação fosse julgada improcedente, o que não é o caso em tela, não se verifica violação do prescrito no inciso V, do art. 5o da Carta Constitucional vigente.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento mantendo hígida, para que se operem os jurídicos e legais efeitos, a sentença recorrida. E, por imposição do prescrito no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (no processo principal) e também 2% (dois por cento) sobre o valor dado a causa (no processo incidental de reconvenção).

É como voto.”

O ônus da prova compete a quem alega. Quando o réu admite a existência de um fato em relação ao direito material, mas, contudo, afirma ser de forma diversa do pretendido pelo autor, alega fato modificativo para extinguir a pretensão inicial e, desta forma, a ele compete o ônus de comprovar o que alegou. A prova deve convencer. Àquela que deixa entrever as alegações simplesmente como possíveis de terem acontecido não satisfaz o julgador, que precisa de elementos sólidos para firmar sua convicção. Sendo apócrifa a prova oral pretendida para demonstração das alegações por parte da requerida, correto se apresenta o julgamento antecipado da lide, inexistindo qualquer cerceio de defesa.

No caso concreto, estando a ação de despejo c/c cobrança proposta com contrato de locação vencido, passando a ser por prazo indeterminado, quando o bastante para dar guarida à pretensão inaugural. Alegação de que em relação ao contrato houve mutação para compra e venda sem provas hábeis a respeito, ônus da arte requerida, apoiando tão somente em provar através de depoimentos, não preenche os requisitos do art., 373, inciso II do CPC e, desta forma, não deve ser admitidos como verdadeiras as alegações constantes da contestação apresentada.

Não reside como acalentar cobrança de danos materiais exigidos em sede de reconvenção quando estes não estão perfeitamente identificados, quer em relação aos mesmos, quer em relação na aplicação dos materiais no imóvel objeto do contrato de locação.

Não reside como admitir a existência de danos morais em face da propositura da ação já que, neste aspecto, em primeiro compasso, a autora/reconvinda saiu vencedora e, noutro lado, trata-se o direito de petição de uma garantia constitucional e, neste contexto, exerceu a autora seu regular direito (art. 188, I, CC).

Vencido em grau recursal, quer na ação principal, quer no pedido de reconvenção, tratando-se de ações distintas embora feitas incidentalmente num único processo, em ambas devem os honorários ser majorados por força do § 11, do art. 85, do CPC, os alcunhados recursais.

Se reside deferimento da prestação jurisdicional gratuita, não reside isenção de pagamento dos custos processuais e honorários de sucumbência. Contudo, resta suspensa a sua exigibilidade. Neste contexto, se durante o prazo prescricional de 5 anos, prazo este previsto na Lei de Regência, o credor comprovar a existência de bens a serem penhorados, automaticamente pode exigir o cumprimento da obrigação. Contudo, se decorrido o lapso prescricional, de plano, tal crédito não mais poderá ser exigido pelo credor.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021